Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal para cobrança de crédito tributário de ITCMD. Os agravantes alegam ilegitimidade passiva do espólio, bem como ocorrência de decadência e prescrição do crédito. Pleiteiam a reforma da decisão com reconhecimento de nulidade da execução fiscal e extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal; (ii) estabelecer se ocorreu a decadência do crédito tributário; e (iii) determinar se houve prescrição da pretensão executória da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio tem legitimidade para responder por obrigações tributárias deixadas pelo falecido, nos termos do art. 75, VII, do CPC, sendo parte legítima na execução fiscal quando representado pelo inventariante.

4. Nos termos do art. 173, I, do CTN, o lançamento do ITCMD realizado em 2012, em relação a fato gerador ocorrido em 2007, ocorreu dentro do prazo decadencial de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte.

5. Conforme o art. 174 do CTN, não há prescrição, pois a constituição definitiva do crédito deu-se em 11 de setembro de 2017, e a execução fiscal foi ajuizada em fevereiro de 2020, dentro do prazo de cinco anos.

6. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica integralmente no caso dos autos.

7. Não se constata nulidade formal nem vício evidente na CDA que justifique o acolhimento da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O espólio é parte legítima para figurar no polo passivo de execução fiscal relativa a débito tributário do de cujus, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

2. O prazo decadencial para constituição do ITCMD é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, conforme art. 173, I, do CTN.

3. A prescrição da ação de cobrança do crédito tributário ocorre em cinco anos a partir da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

4. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública que possam ser analisadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, e 618; CTN, arts. 151, III, 173, I, e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393.